Tribunal: TJPA
Processo: 0801616-89.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801616-89.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE CARAJAS - COOPER

APELADO: PEDRO ALVES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801616-89.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO, NICOLAU MURAD PRADO, MARÍLIA CARLA RODRIGUES SOUZA

APELADO: PEDRO ALVES NUNES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – NO CASO NÃO OCORREU A TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, TENDO O AUTOR REQUERIDO A DESISTÊNCIA DA DEMANDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801616-89.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO, NICOLAU MURAD PRADO, MARÍLIA CARLA RODRIGUES SOUZA

APELADO: PEDRO ALVES NUNES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER em face de sentença do juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação monitória ajuizada em face de Pedro Alves Nunes.

A sentença homologou o pedido de desistência da demanda e atribuiu custas ao autor.

Em face da sentença, o recorrente volta-se contra a atribuição de custas, aduzindo que não seria cabível, considerando que houve pedido de desistência em razão de ter ocorrido equívoco no protocolo da demanda, a qual deveria ter sido ajuizada no juizado especial. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belem, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801616-89.2020.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER

ADVOGADO: TATHIANA ASSUNCAO PRADO, NICOLAU MURAD PRADO, MARÍLIA CARLA RODRIGUES SOUZA

APELADO: PEDRO ALVES NUNES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE CARAJÁS - COOPER em face de sentença do juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação monitória ajuizada em face de Pedro Alves Nunes.

No presente caso busca o recorrente que seja reformada a sentença tão somente para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Verifica-se que não houve a triangularização processual; ressaltando o recorrente que ingressou com a demanda de forma equivocada, pelo que requereu de pronto a desistência da ação.

Neste âmbito, aplica-se a normativa do art. 290 do CPC, que versa sobre o cancelamento da distribuição, nos seguintes termos :

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Desse modo, não há a condenação ao pagamento de custas processuais, conforme asseverado pela jurisprudência do STJ, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

Por todo o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e promover o cancelamento da distribuição.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023